Tribunal: TJDFT
Processo: 0707167-43.2023.8.07.0004
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0707167-43.2023.8.07.0004 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: INSTITUTO ERICH FROMM DE EDUCACAO LTDA APELADO: NATHAN DE OLIVEIRA DE SOUSA D E S P A C H O Cuida-se de apelação interposta por INSTITUTO ERICH FROMM DE EDUCACAO LTDA (FACULDADE JK MICHELANGELO) em face da sentença que julgou procedente o pedido inicial para condenar a ré na obrigação de entregar o diploma do curso de Pedagogia ao autor, no prazo de 30 (trinta) dias, sem prejuízo de aplicação de multa em caso de recalcitrância, e ao pagamento da quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de indenização por danos morais. Verifico que não consta dos autos procuração ou substabelecimento outorgando poderes ao advogado que assinou a peça do recurso de apelação - Dr. LUCAS CLEMENTINO - OAB/GO 43.251. Assim, intime-se a apelante para regularizar sua representação processual, no prazo de 15 (quinze dias), sob pena de não conhecimento do recurso, nos termos do art. 76, § 2o, I, do Código de Processo Civil. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator